Tribunal: TJBA
Processo: 0000868-95.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000868-95.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
EMANUEL MESSIAS OLIVEIRA CACHO, PATRICK DI ANGELIS CARREGOSA PINTO, JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR, MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO, EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 916 DO STJ. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 916 do Superior Tribunal de Justiça.

No agravo interno, o recorrente alega inaplicabilidade do Tema 916/STJ, afirmando que a controvérsia não versa sobre consumação do delito, mas sobre tipificação penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Tema 916 do STJ para manter a negativa de seguimento do recurso especial que pretende a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado.

Razões de decidir

O agravo interno limita-se à verificação da correta aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, especialmente quanto à similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma invocado.

O Tema 916 do STJ firmou a tese de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Embora o agravante sustente que a controvérsia diz respeito à tipificação penal, e não ao momento consumativo, a tese firmada no Tema 916 está diretamente relacionada aos elementos estruturais do tipo penal do roubo, especialmente a presença de violência ou grave ameaça.

O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto probatório, a ocorrência de violência e grave ameaça, inclusive mediante uso de armas de fogo, explosivos e restrição da liberdade de vítimas, circunstâncias que caracterizam o delito de roubo majorado.

A Súmula 586 do STJ reforça a tese de que, no crime de roubo, a inversão da posse da coisa subtraída configura a consumação, mesmo que a posse não seja duradoura ou tranquila.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos da sistemática dos recursos repetitivos.

Dispositivo e tese

Recurso improvido.
Tese de julgamento:
No crime de roubo, a consumação ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 155, § 4º-A; 157

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 916

STJ, REsp 1.499.050/RJ

STJ, Súmula 582

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal de nº
0000868-95.2018.8.05.0142,
em que figura como agravante
ANDRÉ CARVALHO RIBEIRO

e
como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .